Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001454-33.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14634219 – p. 46/57): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. VALOR VENAL. LANÇAMENTO. ANULAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOSPRIMADOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE. VIABILIDADE. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. O artigo 33 do CTN é claro em estabelecer que a base de cálculo do referido tributo é o valor venal do imóvel, "entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de venda" (ARE 771884 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSOELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07- 2014). Contudo, na hipótese vertente a cobrança realizada fere, sobretudo, o primado da legalidade, na medida em que o ente distrital não instituiu a base de cálculo do aludido tributo por meio de lei, consoante o que determina o artigo 150, inciso 1, da CRFB/1988, o qual preconiza que não haverá instituição ou aumento de tributos sem lei (princípio da legalidade estrita). Ressalta-se que o artigo 9° do Código Tributário Nacional reproduz a citada "regra de ouro" do poder de tributar. Com efeito, forçoso reconhecer que o valor venal é um parâmetro relativo, na medida em que não se sabe exatamente o preço a ser considerado. No caso do Distrito Federal, o ente federativo optou por se valer da Planta Genérica de Valores, com o objetivo de precificar os imóveis, para os fins de incidência do tributo em testilha, aquilatando diversos fatores do mercado imobiliário, o que garante isonomia entre os contribuintes do referido tributo. A última pauta de valores genéricos restou publicada em 2011, no bojo da Lei Distrital n° 4.721/2011, fato esse que impede a tributação, a despeito da ocorrência do fato gerador (propriedade de imóvel urbano). É que a citada norma, de fato, não previu a base de cálculo do IPTU do imóvel em questão, haja vista que anterior a sua criação(destinação) legal. Em outros dizeres, a administração tributária emprestou efeitos ulteriores ao último normativo criado para a aquilatação da base de cálculo de outros imóveis, que não aquele que sequer havia sido criado formalmente. Reexame Necessário, recurso do Distrito Federal e do autor daação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014